Tribunal: TJMT
Processo: 1033558-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033558-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (PACIENTE), EXMA. DR. JUÍZA FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO DIGITAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de mulher presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos, com a utilização de plataformas digitais para enganar vítimas e obter vantagem ilícita. A impetração sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP, por ser mãe de crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;

(
II
) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na
maternidade;

(
III
) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da relevância do papel desempenhado pela paciente na organização criminosa.

As provas indicam que a paciente exercia funções de liderança, captação de vítimas, negociação de veículos inexistentes, além de movimentação de recursos financeiros provenientes de fraudes, evidenciando sua atuação estruturada e contínua.

A utilização de múltiplas linhas telefônicas com DDDs de diferentes estados e a adoção de identidades falsas demonstram a sofisticação das condutas e a intenção de dificultar investigações, reforçando o risco de reiteração delitiva e necessidade de segregação cautelar.

A prisão domiciliar foi corretamente indeferida, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença materna nos cuidados com os filhos menores, conforme exige o art. 318-A do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A natureza dos crimes, praticados por meios digitais, permite que a atividade criminosa seja continuada a partir do ambiente domiciliar, o que inviabiliza a adoção da prisão domiciliar como medida eficaz.

Diante da periculosidade social da paciente, evidenciada por sua suposta atuação em estrutura criminosa complexa, e da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se mostram suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de elementos concretos que indiquem a participação ativa e estruturada do agente em organização criminosa justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

A condição de mãe de filhos menores de 12 anos, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da necessidade inadiável da presença materna no cuidado das crianças.

A gravidade concreta do delito, aliada à sofisticação e possibilidade de continuidade da prática delitiva por meios digitais, torna ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, I, 318-A e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 168.278/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27/09/2022,
DJe
07/10/2022; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Quinta Turma, j. 23/11/2021; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 03/09/2024, DJE 06/09/2024; TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
CRISLAINE SOUZA DA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa no dia 20/08/2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, durante operação policial que investiga organização criminosa voltada à prática de estelionatos por meio de plataformas digitais.

Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) faz jus à prisão domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP, por ser mãe de criança menor de 12 anos; III) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
319396892
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 320108366).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 323158897).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido
a
paciente
CRISLAINE SOUZA DA SILVA
, que se encontra pres
a
desde
20/08
/2025, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos art.
171,
caput
, do Código Penal
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada e posteriormente mantida por decisão judicial proferida em 18/09/2025 (ID 208447759), na qual a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Segundo consta da decisão impugnada, a paciente exercia papel central e ativo no contexto de organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas, atuando diretamente na publicação de anúncios fraudulentos, captação de vítimas, negociação de veículos inexistentes e recebimento dos valores indevidamente auferidos por meio de contas bancárias de sua titularidade e de terceiros.

Apurou-se, ainda, que a investigada fazia uso de múltiplas linhas telefônicas registradas com dados falsos, inclusive com DDDs de diferentes unidades da federação, medida adotada com o claro propósito de dificultar sua identificação, o que evidencia o grau de sofisticação e premeditação das condutas praticadas.

Conforme demonstrado nos relatórios técnicos acostados aos autos, verificou-se que a paciente foi destinatária de consideráveis valores oriundos das fraudes perpetradas, circunstância que reforça a plausibilidade dos indícios de sua atuação estruturada e reiterada na empreitada delitiva.

Exsurge dos autos de pedido de prisão
nº 008971-71.2025.8.11.0042,
que o Juiz de Direito,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
CRISLAINE SOUZA DA SILVA

Convivente de Patrick Ruan Silva da Luz, desempenha papel ativo e central na operacionalização dos golpes, exercendo funções de liderança, coordenação e execução das fraudes.

• Provas destacadas: O RT 20/2024 (ID 194259962) aponta que ela utiliza o codinome "Daniel" nas interações e múltiplos números telefônicos com DDDs de outros estados. Desempenha múltiplas funções essenciais para o golpe: "realizando publicações para a venda dos veículos, captando pessoas para também realizar as postagens fraudulentas, bem como negociando a venda dos veículos". Além disso, evidenciou que seu aparelho telefônico, embora apreendido com Patrick, era de sua propriedade e uso, revelando sua participação direta. O RT 018/2024 (ID 194259960) revela áudios trocados com Patrick ("Vai
faze
o que né é trampo né
nóis
tá precisando de dinheiro") evidenciam sua plena consciência e envolvimento com a atividade criminosa.

• Antecedentes criminais: Respondeu processo criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Ação Penal nº 0017542- 24.2020.8.11.0042 – absolvição em 2º grau – c/ trânsito em julgado), de modo que, a despeito do
resultado final
do processo, demonstra que as apurações presentes não se
tratam
de fatos materialmente isolados em sua vida.

(...)

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e um impacto direto e contínuo na segurança social e econômica. A persistência das atividades ilícitas, mesmo após as intervenções policiais iniciais, ilustra o descaso dos representados com a ordem jurídica e a previsibilidade de novas vítimas.

LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA, AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS, JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, PATRICK RUAN SILVA DA LUZ, RAFAEL DOMINGUES JESUS, MICHELLE PAIVA DOS SANTOS e
CRISLAINE SOUZA DA SILVA
, como principais articuladores e operadores da ORCRIM, revelaram uma notável resiliência. Apesar das prisões em flagrante em 2022 e das investigações em curso, o material probatório demonstra que continuaram a orquestrar e executar golpes, movimentando cifras milionárias e lavando capitais de forma incompatível com suas rendas declaradas. A utilização de complexos esquemas de fraude eletrônica e dissimulação financeira, aliados à continuidade das atividades financeiras ilícitas (conforme movimentações atestadas até 2025) e aos bloqueios de contas por fraude (como a de
Adriany
em maio/2024 e Jairo em março/2025), revelam que as intervenções anteriores foram insuficientes para desmantelar a estrutura.

A persistência dessa atuação criminosa em larga escala, com prejuízos calculados em R$ 1.861.585,00 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais), constitui um grave abalo à credibilidade das plataformas de ecommerce e à confiança da população, gerando insegurança generalizada.

(...)

O histórico criminal de todos os investigados para os quais se requer a prisão, que inclui envolvimento prévio com atividades criminosas (especialmente relacionadas ao estelionato eletrônico, tráfico de drogas, posse de armas de fogo, entre outros crimes violentos), reforça de forma categórica o risco concreto e elevado de reiteração delitiva, demonstrando que a prisão preventiva é a única medida capaz de frear a ofensiva criminosa.

(...)

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão representa um risco concreto à integridade da apuração dos fatos, dada a complexidade e a natureza interestadual do esquema de fraudes eletrônicas.

LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA, AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS, JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, MICHELLE PAIVA DOS SANTOS e
CRISLAINE SOUZA DA SILVA,
como principais articuladores, coordenadores e finalizadores do esquema, possuem conhecimento detalhado sobre o modus operandi integral da ORCRIM, incluindo a rede de membros de cada uma das atribuições retromencionadas. O material probatório revela que, em liberdade, sua capacidade de alertar outros integrantes do grupo que ainda não foram identificados, além de orientar a destruição de provas, é evidente, ao passo que poderiam coordenar a rotatividade contínua de chips e perfis falsos (como já identificado nos
RTs
), manipular registros bancários ou intimidar potenciais vítimas e testemunhas, comprometendo de forma irreversível futuras diligências e o aprofundamento da investigação.

(...)

A natureza complexa das atividades criminosas, evidenciada pelas múltiplas movimentações financeiras, o uso de identidades fictícias, a rotatividade de chips e a utilização de interpostas pessoas e empresas possivelmente de fachada, torna crucial a manutenção dos investigados sob custódia para preservar a integridade das provas e evitar a intimidação de possíveis testemunhas. Essa medida é a única capaz de preservar a integridade das provas, evitar a contaminação da apuração e assegurar que a investigação alcance sua plenitude, sem que elementos essenciais sejam ocultados ou destruídos.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A restrição da liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão é necessária para assegurar a aplicação das consequências legais do ato, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens, que é uma característica intrínseca do modus operandi da ORCRIM.

LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA, PATRICK RUAN SILVA DA LUZ, RAFAEL DOMINGUES JESUS, MICHELLE PAIVA DOS SANTOS e
CRISLAINE SOUZA DA SILVA
demonstraram uma notável capacidade de movimentação interestadual, como atestado pelos dados da OLX sobre
IPs
e DDDs utilizados. O uso de múltiplos DDDs e o acesso a recursos financeiros significativos (como os milhões movimentados) e logísticos (como a rede de chips e contas) indicam um potencial elevado para evadir-se da aplicação da lei penal. Suas prisões em flagrante anteriores, seguidas pela continuidade das atividades criminosas, e o envolvimento profundo com a organização criminosa, incluindo lavagem de capitais e crimes violentos, aumentam exponencialmente o risco de fuga diante da iminência de uma condenação mais enérgica. A sofisticação na ocultação de identidade e rastreabilidade, com o uso sistemático de números telefônicos com DDDs de diferentes estados, não é apenas um método de fraude, mas uma estratégia deliberada de evasão, tornando a fuga uma consequência altamente provável, se mantiverem a liberdade.

(...)

A estrutura organizacional revelada, que envolve conexões em diferentes estados e a lavagem de ativos, indica de forma clara que os investigados possuem os meios e o conhecimento necessários para se evadir da aplicação das consequências legais, seja através da fuga para outras localidades, seja pela ocultação sistemática de patrimônio. A manutenção da liberdade dos investigados, diante desse cenário, representaria um obstáculo significativo à efetivação da justiça, comprometendo a integridade da lei e a reparação dos danos causados.

(...)

Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:

(...)

CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF 060.636.151-05;

(...)

Insiram-se os mandados de prisão, a serem expedidos, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 684 da CNGC/MT.

Consigno que os MANDADOS DE PRISÃO devem ser marcados como SIGILOSOS no BNMP, visando evitar eventual fuga tão logo tomem conhecimento da inclusão em tal sistema. (...) (sic) (retirado do processo 1008971-71.2025.8.11.0042 - id. 202807840)

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da paciente, encontra-se devidamente fundamentada, baseada em elementos concretos constantes nos autos, os quais evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A medida extrema da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, não sendo suficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta dos fatos, a complexidade da organização criminosa e a posição relevante que a paciente, em tese, ocupava em sua estrutura interna.

Conforme se extrai dos elementos colhidos, a paciente conta
como uma
peça central e ativa
na engrenagem de uma sofisticada organização criminosa especializada em estelionatos eletrônicos em larga escala. As investigações apontam que suas responsabilidades iam além da mera execução, abrangendo funções de
liderança, coordenação e recrutamento
de outros membros para a prática das fraudes.

O
modus operandi
da organização, que incluía o uso de múltiplos números de telefone com DDDs de diferentes estados e a criação de identidades falsas, como o codinome “Daniel” utilizado pela paciente, evidencia
um alto grau de
profissionalismo e uma clara intenção de obstruir a ação da justiça. Tais fatos demonstram que a liberdade da paciente representa um risco real à ordem pública, não apenas pela possibilidade de novas vítimas, mas pela necessidade de desarticular um grupo que, segundo apurado, causou um prejuízo superior a
R$ 1,8 milhão
.

A gravidade dos fatos e a persistência da atuação criminosa mesmo após operações policiais anteriores demonstram, de forma clara, a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, bem como o risco concreto de reiteração delitiva.

Outrossim, diante do contexto delineado nos autos, constata-se que a paciente, em tese, integra organização criminosa, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de interromper ou ao menos enfraquecer a atuação do referido grupo.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a estruturas organizadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ainda que se reconheça que a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos de idade, a simples condição de maternidade não autoriza automaticamente o benefício, sendo exigida, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, comprovação concreta da imprescindibilidade de sua presença no cuidado e desenvolvimento dos filhos.

Conforme entendimento reiterado da Corte Superior, a concessão de prisão domiciliar exige elementos probatórios que demonstrem ser indispensável a presença da genitora no núcleo familiar, não bastando a apresentação de certidões de nascimento

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.” (RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.).

No caso em exame, a defesa limitou-se a juntar certidões de nascimento das crianças,
sem trazer elementos que demonstrem, de forma objetiva, a indispensabilidade da presença materna para a manutenção do bem-estar dos menores
, tampouco que não haja outros responsáveis aptos a assumir os cuidados.

Ademais, a
concessão da prisão domiciliar se revela ainda mais inadequada diante da gravidade concreta dos fatos apurados
e da
posição de liderança e destaque que, em tese, a paciente exercia na estrutura da organização criminosa
, desempenhando funções de
coordenação de ações ilícitas, recrutamento de comparsas e gerenciamento de valores obtidos ilicitamente
.

Permitir que a custódia seja cumprida em sua residência
não eliminaria o risco de reiteração delitiva
, uma vez que a atividade criminosa em apuração
é praticada por meios digitais
, com uso de plataformas eletrônicas e aplicativos de comunicação, podendo, portanto, ser
facilmente continuada a partir de qualquer local com acesso à internet
.

Portanto, além da
ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos
, a
sofisticação e natureza remota das práticas delitivas
reforçam a
ineficácia da prisão domiciliar para atender aos fins cautelares previstos no art. 312 do CPP
, notadamente para a garantia da ordem pública e a interrupção da atuação da organização criminosa.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
CRISLAINE SOUZA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025